Tribunal: TJDFT
Processo: 0752380-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela embargada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, apenas para acolher o pedido de limitação dos juros moratórios ao quanto estabelecido no art. 406 do CC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há abusividade na fixação contratual de juros de mora no patamar de 2% (dois por cento) ao mês; e (ii) analisar se é cabível a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As partes contratuais não são equiparadas às instituições financeiras, submetendo-se à Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33), que limita a livre estipulação de juros nos contratos, evitando que sejam praticados de forma excessiva ou abusiva.
4. O termo de confissão de dívida objeto de discussão nos autos foi firmado em 16/9/2024, já sob a vigência da nova redação do art. 406 do CC, conferida pela Lei n. 14.905/2024, que define a Taxa Selic (com dedução do índice de atualização monetária) como indexadora dos juros legais.
5. É ilegítima a estipulação contratual, entre particulares, de juros de mora no patamar de 2% (dois por cento), por se tratar de percentual superior à taxa legal. Escorreita a r. sentença ao determinar que os juros moratórios observem a Taxa Selic, nos moldes do art. 406 do Código Civil. Precedentes.
6. Se não observada a sucumbência mínima da apelante, afigura-se cabível a fixação proporcional da verba honorária, nos moldes do art. 86, caput, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.